Tribunal: TJBA
Processo: 8044660-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044660-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CARVALHO & NERY LTDA

Advogado(s)
:
AMANDA MASCARENHAS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E POSSÍVEL ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para manutenção do contrato nas mesmas condições anteriores, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

2. A agravante questiona a suspensão do reajuste anual aplicado ao plano empresarial, que teria elevado a mensalidade em cerca de 70%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a ausência de demonstração clara e prévia dos critérios de reajuste contratual em plano de saúde coletivo autoriza o controle judicial e a suspensão do aumento aplicado; e saber se o valor da multa cominatória fixada a título de astreintes deve ser reduzido por suposta desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reajuste de planos coletivos não está sujeito ao teto da ANS, mas deve ser pautado por critérios técnicos, atuariais e previamente justificados, sendo vedado o reajuste aleatório ou abusivo (art. 39, V, e art. 51, X, do CDC).

5. Demonstrada, em cognição sumária, a ausência de notificação adequada da contratante sobre o reajuste e a majoração excessiva do valor da mensalidade, justifica-se a concessão da tutela para manter os valores anteriormente praticados.

6. A fixação de multa diária em R$ 500,00, até o limite de R$ 100.000,00, mostra-se proporcional diante do reiterado descumprimento da ordem judicial pela operadora e da necessidade de garantir a eficácia da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de transparência na comunicação e justificativa de reajustes em planos de saúde coletivos autoriza o controle judicial da cláusula contratual, inclusive com suspensão da majoração. 2. A multa cominatória fixada para garantir a efetividade de decisão judicial deve ser mantida quando compatível com a finalidade coercitiva e o comportamento da parte descumpridora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 39, V, e 51, X; Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 19.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8044660-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
CARVALHO & NERY LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator